Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703823-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAFAEL VIEIRA DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão do em. Des. Plantonista (ID 55496510) por seus próprios fundamentos, pois, embora o pedido de relaxamento de prisão tenha sido autuado como Petição Criminal, trata de reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente (Processo n. 0703681-28.2024.8.07.0000). Associem-se os autos para julgamento conjunto. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2024 12:19:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator